Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707564-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRIUMPH - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, inicialmente, aquele lançado na decisão monocrática de ID no 65561039: “Iniciado o julgamento da apelação, proferido voto pelo eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (Relator), bem assim, durante o processamento do pedido de vista, realizado pelo eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira, a parte recorrente peticionou nos autos (ID no 65500454). Na referida petição, a apelante sustenta que, no curso do processo, apresentou apólice de garantia judicial do crédito versado no litígio, acrescido da quantia equivalente a trinta por cento (30%), portanto, de cento e trinta por cento (130%) do valor cujo pagamento é perseguido pelo Distrito Federal nos processos administrativos discutidos no litígio. Afirma que, não obstante tenha sido prestada tal garantia de adimplemento da dívida, para o caso de a recorrente ser definitivamente derrotada no litígio, foi lavrada Certidão da Dívida Ativa em seu desfavor. Alega que a apresentação integral de garantia da dívida enseja a sustação do protesto de CDA, bem assim da inscrição do débito tributário no Cadastro Informativo de Créditos não quitados no Setor Público Federal (CADIN). Sustenta que, ante o efeito suspensivo do apelo, seria obstada a inscrição na dívida ativa. Ressalta que a matéria foi afetada para julgamento de Recurso Especial sob o rito repetitivo (Tema 1.263/STJ). Requer seja determinada a imediata suspensão do protesto e/ou dos efeitos do protesto relacionados à CDA no 50543665482. (...)” Saliente-se que, embora tenha sido declarada possível a concessão da tutela de urgência para sobrestar os efeitos que decorreriam da lavratura de certidão da dívida ativa, mediante prestação de seguro garantia do débito litigioso, acrescido do percentual de trinta por cento (30%) (conforme precedente citado – acórdão no 1387012, deste egrégio Tribunal), o pedido foi indeferido, porque o montante segurado é inferior ao débito total consolidado por meio da CDA de ID no 65500455. Irresignada, a apelante interpôs embargos de declaração, em que sustenta que, na data da prestação da garantia, teriam sido preenchidos os requisitos acima citados e, diante disso, a configuração de erro material. Em seguida, peticionou nos autos (ID no 65627308), sustentando ter promovido endosso na apólice do seguro garantia judicial, de forma que o valor segurado passou a ostentar R$ 1.038.735,53 (um milhão e trinta e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Para tanto, fez acompanhar a referida petição a apólice de ID no 65629061. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Considerando-se que, por força da nova garantia, encontram-se preenchidos os pressupostos elencados no art. 835, § 2o, do CPC, defiro o pedido de ID no 65500454, determinando a intimação do Distrito Federal para que se abstenha de promover o protesto da CDA no 50543665482, sua inscrição no CADIN ou em outro órgão de cadastro de inadimplentes, bem como, caso já tenha realizado tal registro, que promova seu cancelamento, no prazo de setenta e duas horas (72h), sob pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada a metade do valor atualizado do débito inscrito na dívida ativa. Julgo prejudicados os embargos de declaração. Determino, ademais, após o transcurso do prazo preclusivo, a conclusão dos autos ao eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira, ante o pedido de vista formulado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator